Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, quinta-feira, 13 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905